Tribunal: TJSP
Processo: 1067447-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que reconheceu o direito da impetrante à concessão da aposentadoria especial, sem o rebaixamento de classe, com integralidade e paridade de proventos.
2. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de policial e existência de normas específicas para tal classe.
Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de declaração opostos julgados em 24.07.2020 reiterando: 'Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."
3. Tese que não é, originariamente, a deste relator, mas dada a força do precedente, curva-se ao entendimento.
4. Recebimento dos proventos correspondentes à classe na qual se deu a passagem à inatividade. Cabimento. Requisito constitucional expresso ao dispor que os cinco anos de efetivo exercício referem-se ao cargo em que se deu a aposentadoria, não fazendo a aludida regra qualquer menção à classe dentro de cada um dos cargos. Impossibilidade de distinção, pelo intérprete, quando o legislador não distinguiu.
5. Nego provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1067447-62.2019.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO. Escrivã de Polícia. Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade remuneratórias.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que reconheceu o direito da impetrante à concessão da aposentadoria especial, sem o rebaixamento

Ementa:
APELAÇÃO. Escrivã de Polícia. Aposentadoria Especial. Integralidade e Paridade remuneratórias.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4o, inciso II da CR c.c. artigo 1o, II, "b" da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal no 144/14. Sentença que reconheceu o direito da impetrante à concessão da aposentadoria especial, sem o rebaixamento de classe, com integralidade e paridade de proventos.
2. Impetrante que cumpriu os requisitos constitucionais e legais. Direito à paridade e integralidade remuneratória pela exclusiva condição de policial e existência de normas específicas para tal classe.
Tese firmada pelo IRDR n. 21 - embargos de declaração opostos julgados em 24.07.2020 reiterando: 'Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional."
3. Tese que não é, originariamente, a deste relator, mas dada a força do precedente, curva-se ao entendimento.
4. Recebimento dos proventos correspondentes à classe na qual se deu a passagem à inatividade. Cabimento. Requisito constitucional expresso ao dispor que os cinco anos de efetivo exercício referem-se ao cargo em que se deu a aposentadoria, não fazendo a aludida regra qualquer menção à classe dentro de cada um dos cargos. Impossibilidade de distinção, pelo intérprete, quando o legislador não distinguiu.
5. Nego provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário.